Tribunal: TJPA
Processo: 0005669-37.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005669-37.2014.8.14.0015

APELANTE: AYRTON WESLEY SANTOS GONZAGA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0005669-37.2014.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA:
Castanhal

APELANTE:
Ayrton Wesley Santos Gonzaga Lima

ADVOGADO(A):

Defensoria Pública Estadual

APELADO:
Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNO TENTADO. PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE REFERENTE A UMA DAS VÍTIMAS, PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL, POR ENTENDER QUE AS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS VALORADAS DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE JÁ FAZEM PARTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL INCRIMINADOR. TESE IMPROCEDENTE.
Juízo a quo que valorou de forma justa e adequada a pena base imposta, reconhecendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, impondo a pena base bem aquém do que é determinado pelo próprio STJ.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão de julgamento aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ayrton
Wesley Santos Gonzaga Lima
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a
pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 25 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no
art. 157, §2º, I (em relação à vítima Railton) c/c art. 157, §3°, última parte (com relação à vítima Alan Hangel) c/c art. 157, §3°, c/c 14, II c/c art. 70 (em relação à vítima Max Miliano) e art. 157, §2°, I (em relação à vítima Daniel Lobo), todos combinados com o art. 69 do
CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 5065846, que
no dia 24/06/2014, por volta das 03:00, as vítimas ALAN RANGEL AMORÍM SILVA e MAXMILIANO DE LIMA MONTEIRO estavam no posto de gasolina Bom Jesus, ouvindo música às proximidades do carro WV Gol Power, 2010.

No posto ainda se encontravam o funcionário da loja de conveniência, Railton Aleixo Braga e um frentista.

Em dado momento, o acusado AYRTON WESLEY SANTOS GONZAGA, portando uma arma de fogo, foi em direção a Railton, que estava esperando o frentista voltar do banheiro, tomando deste, mediante grave ameaça de morte, certa quantia em dinheiro e seu celular. Em seguida, foi em direção às vítimas que estavam próximas ao carro, Alan e Maxi Miliano e amigas, que ainda não tinham notado a presença do assaltante.

Na investida, o acusado quebrou o vidro do carro e realizou um disparo que atingiu Alan Rangel, que eslava fora do veículo e, na tentativa de escapar à investida do latrocida, saiu correndo em direção ao Tiro de Guerra. Não satisfeito, ainda efetuou outro disparo que acertou Max Miliano, que estava dentro de veículo Gol, e mesmo ferido conseguiu dirigir até a UPA, de lá sendo transferido para o Hospital Metropolitano, em razão da gravidade dos ferimentos. Alan Rangel foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na UPA 24 horas.

Após alvejar as vítimas o acusado empreendeu em fuga do posto de gasolina, e seguiu em direção ao Hotel Durma Bem. onde abordou o atendente DANIEL LOBO ALVES SILVA, subtraindo a quantia de R$ 1.100,00, ocasião em que ainda falou "acabei de acertar um ali no posto, para acertar mais um não custa nada". Uma câmera de circuito interno do hotel gravou o ocorrido.

Processado e instruído o feito, o juízo da causa proferiu sentença, condenando o recorrente à pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 25 dias multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso, argumentando,

em suas razões recursais, ID 5066067
, que seja reanalisada a dosimetria penal referente à vítima Max Miliano de Lima Monteiro, por entender que a circunstância da culpabilidade, na primeira fase dosimétrica, é penalizar o recorrente duas vezes, ainda mais quando tal circunstância não foi devidamente fundamentada.

Refuta também a fundamentação que valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, pelo simples fato de ter sido o ofendido internado por cinco dias, devendo a pena base ser dosada em seu mínimo permitido.

Requer por último que esta Corte de Justiça se manifeste, de forma expressa, sobre as teses esposadas neste recurso, como forma de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, entendendo que a circunstância da culpabilidade deverá ser desconsiderada neutra, por já fazer parte a mesma do próprio tipo penal incriminador, mantendo-se a valoração negativa da circunstância das consequências do crime.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Postula a defesa a reanálise da dosimetria penal referente à vítima Max Miliano de Lima Monteiro, no que tange a pena base, por entender que a circunstância da culpabilidade, na primeira fase dosimétrica, é penalizar o recorrente duas vezes, ainda mais quando tal circunstância não foi devidamente fundamentada. Refuta também a fundamentação que valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, pelo simples fato de ter sido o ofendido internado por cinco dias, devendo a pena base ser dosada em seu mínimo permitido.

A pena base referente ao crime cometido em face da vítima Max Miliano, presente à ID 5065860, foi formulada nos seguintes termos
:

“II- DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §3º, segunda parte, c/c 14, II, EM RELAÇÃO À VÍTIMA MAX MILIANO

Em respeito ao disposto no artigo 59 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:

O réu agiu com culpabilidade grave na medida em que após haver alvejado a vítima Alan Hangel, ainda desferiu tiros em face da vítima Max Miliano, o que demonstra extrema agressividade; não registra antecedentes criminais, cf. certidão de fls.; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime, normais; as conseqüências se encontram relatadas nos autos, devendo ser sopesadas desfavoravelmente ao réu na medida em que, embora não tenha se dado a subtração de qualquer bem material, a vítima permaneceu internada por cinco dias em decorrência dos ferimentos a bala que sofreu, trauma que certamente carregará durante tempo considerável; a vítima em nada influenciou a prática do delito, hei por bem fixar a PENA-BASE em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.”

O art. 157, § 3º, do Código Penal passou a ter a seguinte redação após a sua alteração pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º
Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte,
a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos
, e multa.
”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de latrocínio tentado atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 20 a 30 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento ou diminuição), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

A pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 22 anos de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério da discricionariedade do magistrado, o que se mostrou bem mais favorável ao recorrente do que o critério de 1/6 utilizado pelo STJ, já que nesse último caso, a pena base deveria ter sido imposta em 23 anos e 04 meses de reclusão (ou seja, aumento de 1/6 em cima do mínimo legal, que é de 20 anos, para cada circunstância judicial desfavorável).

Assim, apesar de ter o juízo a quo valorado desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, a pena base foi imposta em um patamar bem aquém do que é utilizado pelos tribunais superiores, além do que, a fundamentação da culpabilidade se mostrou deveras idônea ao caso, não merecendo qualquer reforma.

No que tange a circunstância das consequências do delito
, também aqui não vejo razão para qualquer reforma, pois o fato do ofendido Max ter ficado por cinco dias internado em virtude do tiro que sofreu durante a ação criminosa é motivo suficiente para que esta circunstância seja valorada em desfavor do apelante, já que mesmo que o crime tenha sido em sua forma tentada, essa tentativa foi cruente e não branca, devendo ser realmente valorado a ação do denunciado quando atingiu a vítima com o disparo de arma de fogo.

Por último
, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024